Tribunal: TJDFT
Processo: 0720510-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. REGULARIDADE DA TRANSFERÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. PERICULUM IN MORA. NÃO DEMONSTRADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO.
1. O título executivo está apto a ser executado se o cheque objeto da ação executiva está em conformidade com os requisitos legais, não tendo sido demonstrada, em princípio, qualquer irregularidade na transferência dos cheques entre o destinatário originário das cártulas e o embargado.
2. De acordo com os princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, o cheque obriga o seu emitente perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele.
3. O requisito do periculum in mora, resta ausente sem o recorrente fez tangente referência, sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante no preceito normativo.
4. Agravo interno não provido.